Tribunal: TJMT
Processo: 1029585-42.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029585-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTONIA BEISA DE CAMPOS CURVO - CPF: 175.574.961-91 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – TRANSAÇÃO FRAUDULENTA – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC)
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO - SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias, por meio eletrônico, disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1029585-42.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: ANTÔNIA BEISA DE CAMPOS CURVO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente nº. 1029585-42.2021.8.11.0041, ajuizada por
ANTÔNIA BEISA DE CAMPOS CURVO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando nulo o contrato e débito.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a parte da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Em breve síntese, informa a parte autora que a é correntista junto à Reclamada (conta nº 7.420 -9, agência 2128 -8) e é servidora pública aposentada. Aduz que 27 de julho de 2021 a Autora foi vítima de golpe, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2021.189191. Relatou no referido Boletim que recebeu um telefonema de um funcionário da Reclamada, questionando a respeito de algumas movimentações em sua conta bancária; que foi orientada a se dirigir a uma agência para realizar o cancelamento de forma urgente, o que foi feito; que após todos os procedimentos, todas as movimentações haviam sido canceladas e as senhas antigas, renovadas; que, contudo, ao chegar em sua casa recebeu a informação via SMS de que havia sido realizado um Crédito Direto ao Consumidor (CDC) no valor de R$ 110.100,00 (cento e dez mil e cem reais); com o crédito obtido através do CDC, foi efetuado um PIX no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), sobrando na conta da Autora o valor de R$ 61.100,00 (sessenta e um mil e cem reais).
” (sic).

Afirma que
“A autora recebeu contato via telefone pelo número 0654004001 informando sobre duas compras que cliente confirmou. O suposto funcionário falou sobre o envio de um PIX. Como a autora não reconheceu foi orientada a ir até um terminal de autoatendimento para realizar procedimentos "de segurança". Seguindo as orientações recebidas.”
(sic).

Salienta que
“Com as orientações acabou contratando um CDC contrato 971932584 no valor de R$110.100,00. Realizou liberação de dispositivo móvel e após realizar os procedimentos a autora constatou ter caído em golpe, entrou em contato com seu gerente que não conseguiu mais bloquear a TED.”
(sic).

Ressalta que “
Denota-se que as transações questionadas pelo autor foram feitas através de dispositivo móvel liberada em caixa eletrônico. Cumpre destacar que o Banco não realiza este tipo de atendimento, solicitando ao cliente que fotografe ou mostre o QR CODE de liberação do dispositivo no terminal. O próprio terminal informa ao cliente, no momento em que acessa a opção SEGURANÇA > AUTORIZAÇÃO DISPOSITIVO MÓVEL, que não fotografe ou compartilhe o QR CODE com terceiros.
” (sic).

Defende que “
Frisa-se, portanto, que houve participação ativa da parte autora na cessão das informações que viabilizaram a concretização do ocorrido. Desta forma não foram identificadas fragilidades, falhas de segurança ou de processos de responsabilidade do Banco do Brasil.”
(sic).

Sustenta que
“Logo, tendo em vista que os atos que ensejaram o ajuizamento da presente demanda decorreram de conduta praticada pela parte autora/terceir, temos que o réu sempre agiu em EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, nos moldes do Art.188, I, CC/2002.”
(sic).

Assinala que “
Ausentes os requisitos para a responsabilização do réu, e presentes excludentes da sua responsabilidade, não há falar em reparação alguma. Assim, não deve prosperar o pedido autoral, sob pena de ensejar o vedado enriquecimento sem causa previsto no artigo 884 do CC/02. Diante de todo o exposto, as alegações da Autora não merecem prosperar, razão pela qual o Banco requer seja julgada totalmente improcedente a ação, por medida de direito.
” (sic).

Registra que
“Assim, ao menos no que concerne o banco réu, presumem-se legítimos todos os lançamentos, em função dos procedimentos de segurança empregados, no sentido de assegurar a autenticidade das transações. Portanto, devem os negócios jurídicos guerreados serem mantidos incólumes, sendo direito do réu lançar mão de todas as medidas de direito para recompor eventual prejuízo em caso de inadimplência, inclusive a promoção de medidas expropriatórias.”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença,
“[...] para dar provimento e julgar integralmente improcedente a demanda nos termos do Art. 487, I do CPC conforme os termos explanados acima, de modo a afastar a condenação atinente à obrigação de fazer e os danos morais.”
(sic).

Contrarrazões do apelado pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos (Id. 227765672).

Custas recolhidas conforme certidão de Id. 228192691.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ANTÔNIA BEISA DE CAMPOS CURVO
,
ajuizou
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente

em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
relatando, em síntese, que
é correntista junto ao ora apelante (conta nº 7.420-9, agência 2128-8) e que em 27 de julho de 2021 foi vítima de golpe, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2021.189191.

Relatou no referido Boletim que recebeu um telefonema de um funcionário do banco apelante, questionando a respeito de algumas movimentações em sua conta bancária e que foi orientada a se dirigir a uma agência para realizar o cancelamento de forma urgente, o que foi feito.

Afirmou que após todos os procedimentos, todas as movimentações haviam sido canceladas e as senhas antigas, renovadas. Contudo, ao chegar em sua casa recebeu a informação via SMS de que havia sido realizado um Crédito Direto ao Consumidor (CDC) no valor de R$ 110.100,00 (cento e dez mil e cem reais) e com o crédito foi efetuado um PIX no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), sobrando na conta da Autora o valor de R$ 61.100,00 (sessenta e um mil e cem reais).

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando nulo o contrato e o débito.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Narra a autora que foi vítima de criminosos. Recebeu ligação em seu telefone de pessoa identificada como preposta do Banco informando a tentativa de movimentação em sua conta, sendo orientada a se dirigir a uma agência para realizar o cancelamento de forma urgente, o que foi feito; que após todos os procedimentos, todas as movimentações haviam sido canceladas e as senhas antigas, renovadas, contudo, acabou sendo realizado um Crédito Direto ao Consumidor (CDC), no valor de R$ 110.100,00 (cento e dez mil e cem reais) e dele foi efetuado um PIX no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), sobrando na conta da Autora o valor de R$ 61.100,00 (sessenta e um mil e cem reais).

Pois bem, não é despiciendo assinalar que, com a tecnologia tão avançada nos dias atuais, o banco teria como verificar no perfil da autora essas transações “estranhas”, e comunica-la de alguma forma, como por telefone.

A despeito de o banco atribuir ao consumidor a culpa pelo ocorrido, ou eventual culpa de terceiro, o STJ já analisou a questão e concluiu que é dever das instituições financeiras e das administradoras/bandeiras dos cartões verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A possibilidade de fraudadores obterem acesso aos dados dos consumidores é previsto pelo banco e bandeiras, de modo que se torna risco da atividade desenvolvida, e que o aprimoramento dos seus sistemas de segurança é primordial, diante dos diversos golpes aplicados hoje em dia.

Depreende-se da análise dos autos, que foi efetivado um Crédito Direto ao Consumidor (CDC), no valor de R$ 110.100,00 (cento e dez mil e cem reais) – Id. 63778618, utilizando os dados pessoais da parte autora, após a aplicação do denominado “golpe da central falsa de atendimento”, que constitui prática criminosa na qual um terceiro se faz passar por funcionário da instituição financeira e, ao entrar em contato com o consumidor (vítima), dizendo-lhe que há problemas na conta, investimento ou que seu cartão foi indevidamente utilizado, e pede para que ele entre em contado com a casa bancária, e nessa oportunidade, o golpista “prende” a linha telefônica da vítima redirecionando a ligação para a falsa central de atendimento e/ou outro contato (aplicativo WhatsApp, obtendo suas informações “sigilosas”.

[...]

Como é cediço, aplicam-se ao presente caso as disposições da legislação consumerista em atendimento ao que disposto no parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do Excelso Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

[...]

A participação da autora no desencadeamento dos fatos não é suficiente para afastar a responsabilidade de natureza objetiva da casa bancária, à luz do que disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Ressalto que não basta a alegação do banco réu de que as operações realizadas necessitavam de senha, eis que notória a atuação de fraudadores que violam os sistemas de segurança bancário e se beneficiam dos valores das contas correntes da instituição, somada a astúcia dos falsários com manobras cada vez mais convincentes.

Depreende-se, pois, que a pessoa responsável pela ligação possuía os dados bancários da requerente, tanto é que jamais solicitou as informações respectivas, a fim de conferir credibilidade à chamada e à pessoa identificada como funcionário do banco requerido.

Em suma, a instituição bancária é responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes (REsp n. 1.245.550-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17-03-2015, STJ), sendo irrelevante discutir a culpa (negligência, imprudência ou imperícia) da instituição financeira em casos de fraude bancária.

Como se sabe, o CDC deu cumprimento ao mandamento constitucional do artigo 5º, XXXII, que inclui, entre os direitos fundamentais, a proteção do consumidor; e o mandamento ínsito no artigo 170 da CF de 1988, que considera princípio de ordem econômica, a defesa do consumidor.

Desse modo, concluindo-se pelo reconhecimento da responsabilidade do banco pelo evento danoso, de rigor a declaração de inexistência da transação.

Ressalto que o consumidor/autor, foi diligente na tentativa de solucionar o impasse, informando o banco requerido logo que soube da formalização do contrato, e fez boletim de ocorrência.

Neste cenário, não se pode exigir do consumidor que identifique a fraude quando foi induzido a crer que estava sendo orientado por funcionário do réu, motivo pelo qual não há que se falar em culpa concorrente, menos ainda exclusiva.

O STJ entendeu que na contratação de serviços bancários, o intuito do cliente é, em regra, o de conferir maior segurança para o seu patrimônio e que
não é razoável entender que a vítima, ao digitar a sua senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, assumiu o risco de vir a sofrer danos
.

Cabe, nesse momento, evidenciar que a fraude perpetrada por terceiros, no âmbito das operações bancárias, diferentemente do que sustenta o banco, configura fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela financeira ré, que não a exime de responder por eventuais danos dele decorrentes, não cabendo nesta situação alegar culpa exclusiva de terceiro inserida no CDC.

[...]

Por outro lado, entendo que não há falar em devolução para a autora do valor de R$ 49.000,00, vez que a transferência de tal quantia foi sobre o valor de R$ 110.100,00 que havia sido depositado na conta da autora acerca do empréstimo questionado, segundo extrato de Id. 63778617, ou seja, não fazia parte da verba originária da autora, portanto, não sofreu prejuízo material.

Também deixo de determinar que a parte autora devolva a diferença de R$ 61.100,00, vez que comprovou que a quantia foi utilizada para liquidar antecipadamente as parcelas do próprio contrato ora discutido (Id. 64969836), assim, ainda que por outro meio, foi devolvido para o requerido.

Posto isso, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar a anulação do contrato e débito, consequentemente confirmo a decisão de Id. 64386923.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a parte da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”
(Id. 227765669)

Pois bem. A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática. Logo, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

A responsabilidade do Banco é objetiva em razão da falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e para afastá-la, a instituição financeira teria que demonstrar que não cometeu o erro, ou, evidenciar a culpa exclusiva do consumidor/terceiros (art. 14, §3º, I e II, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas da empresa, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

A Súmula n. 479 do STJ preconiza:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De mais a mais, ao que se infere dos autos as transações contestadas pela apelada foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual do banco apelante, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando o banco apelante permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Portanto resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços , decorrente da ausência de cautela do banco apelado ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta da apelante, sem solução administrativa para o imbróglio, de modo que escorreita a sentença que determinou a nulidade do contrato e do débito.

Vejamos entendimentos desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.”

(N.U 1008002-85.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (grifei)

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”

(N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024) (Grifei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, somente em relação a Instituição Bancária recorrente, em razão da sucumbência recíproca delimitada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024